Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0700878-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA REU: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Trata-se de ação rescisória (ID 42739377), com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, ajuizada por SEBASTIÃO BORGES DE OLIVEIRA contra ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA, apontando como fundamento os arts. 966, incisos III, V, VII e VIII, c/c 300, ambos do Código de Processo Civil[1], em que se pretende a desconstituição do acórdão proferido pela 7a Turma Cível (ID 43242043 - Pág. 2/10) proferido na ação de reintegração de posse (Proc. 0701985-87.2020.8.07.0002) movida pelo ora réu contra o autor. O valor atribuído à ação rescisória é de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). A sentença rescindenda julgou procedente o pedido para “REINTEGRAR a parte autora na posse integral do imóvel descrito como chácara localizada no Setor Habitacional Cascalheira, Recanto Borges, Chácara no 46A, Brazlândia/DF, concedendo à parte requerida o prazo de 30 [trinta] dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse, com ordem de arrombamento e auxílio de força policial, se o caso”. E também julgou ‘IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, e assim o faz com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil’. O apelo interposto pelo réu, ora autor, foi desprovido, confirmando-se a sentença, quando então foi deflagrado o cumprimento do julgado, mediante a determinação de desocupação do imóvel até 17/02/2023. Diante deste cenário, o réu daquela ação, ora autor, propôs a presente ação rescisória requerendo, incialmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça e a concessão da antecipação da tutela, a fim de que seja determinada a manutenção ou reintegração da posse sobre o imóvel vindicado, obstando o cumprimento de sentença. Para tanto, ele sustenta ter havido cerceamento de defesa, pois, ao ser patrocinado na ação rescindenda pela Defensoria Pública, não teve assegurado o direito à interposição dos recursos cabíveis. Sustenta que não praticou esbulho, mas exerce a posse pacífica do bem há mais de 15 (quinze) anos e com animus domini, dando a correta destinação ao imóvel, a saber, a prática de agricultura familiar para o sustento próprio e de sua família, tendo inclusive realizado benfeitorias no local. Relata que adquiriu onerosamente a cessão de posse sobre o bem juntamente com seu irmão, ora réu, mas, por questões burocráticas, apenas o irmão figurou como cessionário no contrato. Acrescenta que a aquisição pelo réu da Concessão de Uso Oneroso (CDU) se deu de forma ilegal, por haver impeditivo legal de que servidor público, condição do réu, de adquirir bem rural. Além disso, para tanto, o réu fez uso de documento vencido, o que, no entender do autor, incorreu em crime de falsidade ideológica e improbidade administrativa. Colaciona documentos que nomeia serem novos e que não estariam disponíveis à época da ação rescindenda, dentre eles: ficha cadastral domiciliar e territorial da Secretaria de Saúde; comprovantes de matrícula dos filhos em escolas na adjacência; fichas de atendimento nos postos de saúde da vizinhança; notas fiscais de aquisição de bens com o endereço no imóvel debatido, os quais demonstrariam a posse do autor sobre o imóvel anterior à do réu. Aponta que os depoimentos testemunhais prestados na ação rescindenda não foram devidamente considerados e que também confirmam sua posse anterior sobre o imóvel. Aduz a litigância de má-fé do réu, que também praticou violações criminais e administrativas, bem como a declaração omissiva e falsa do outro irmão, Leonardo BORGES DE OLIVEIRA, que deliberada e equivocadamente confirmou a versão dos fatos proferida pelo réu, devendo este incidir nas penas do art. 299 do Código Penal. Nesses termos, requer a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja mantido na posse ou haja a sua reintegração. E, no mérito, postula a procedência da presente revisional, para anular a sentença rescindenda, confirmando-se a liminar pleiteada. Certificado o trânsito em julgado ocorrido em 28/10/2022 (ID 141921229 - autos originários). Foi concedia a gratuidade de justiça ao autor e indeferida a liminar pleiteada (ID 42777386). O autor interpôs agravo interno (ID 43239378), contra a decisão indeferitória acima. O réu respondeu ao recurso (ID 44131015), impugnando a concessão da gratuidade de justiça e requerendo a manutenção da decisão recorrida e a aplicação de multa ao autor por litigância de má-fé, diante do caráter protelatório da ação rescisória. O autor se manifestou sobre os fatos alegados no tocante à impugnação à justiça gratuita (ID 44665817), colacionando outras evidências de sua hipossuficiência (ID 44665818/44665820). Neste ínterim, o réu compareceu novamente aos autos (ID 44772905) para informar sobre o cumprimento da reintegração de posse ocorrido em 16/03/2023. É o relatório. Decide-se. Concernente à impugnação do réu da gratuidade de justiça concedida ao autor, verifica-se que não há provas de o autor é proprietário de dois imóveis e três automóveis mencionados pelo réu. Mesmo que houvesse evidência de que o autor estivesse “empregado com CTPS assinada na função de Pedreiro com salário superior a R$ 2.800,00 mensais, na empresa CONSTRUTORA LDN Ltda” (ID 44131015 - Pág. 3), como alega o réu, ainda assim, estaria preenchido o requisito objetivo para ser agraciado com a justiça gratuita, tendo como parâmetro os critérios adotados pela Defensoria Pública, arrolados na Resolução 140/2015. Aquele normativo disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, classificando como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, é possível conceituar o autor como vulnerável economicamente. Mantida a decisão que concedeu a gratuidade de justiça ao autor. Agora adentra o objeto da presente ação rescisória, a qual não deve ultrapassar a barreira admissional. Não obstante o acórdão rescindendo ter transitado em julgado em 28/10/2022 (ID 141921229 - autos originários), em verdade, a situação posta em debate – a posse sobre o imóvel Chácara 46A, Setor Habitacional Cascalheira, Recanto Borges, Brazlândia/DF – ainda não está consolidada, pois é objeto de outra ação ainda em curso. Com efeito, anteriormente ao ajuizamento da presente ação rescisória (15/01/2023), em 10/01/2023, o autor ingressou com ação de obrigação de fazer c/c tutela (Proc. 0700121-58.2023.8.07.0018) contra o réu ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA, o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, a EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF – EMATER e a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, com a pretensão de anular o título de Concessão de Uso (CDU) por alegada violação das normas legais, diante da comprovação de sua posse mais antiga e por cumprir os requisitos legais relativos ao exercício de produtor rural necessários para obter a concessão. Ao final, requer o autor seja determinada sua reintegração sobre o imóvel, mantendo-o em sua posse. Saliente-se, ainda, que ambas as demandas – a ação rescindenda e a ainda em tramitação – versam sobre o mesmo imóvel, este objeto da presente rescisória. Esta última, em consulta ao sistema informatizado desta Corte de Justiça, está na fase da contestação, se aproximando de sua resolução final. Tendo em vista que a ação de obrigação de fazer (Proc. 0700121-58.2023.8.07.0018), caso seja julgada procedente, resultará na reintegração do autor no imóvel vindicado, reconhecendo sua posse, não há como admitir a presente ação rescisória por carência de seu requisito objetivo, a saber, a ausência de coisa julgada sobre o imóvel em tela (art. 966, caput, Código de Processo Civil[2]). Outrossim, as hipóteses legais sobre as quais o autor ampara o pleito rescisório, a saber, arts. 966, incisos III, V, VII e VIII, do Código de Processo Civil, não tiveram seus pressupostos evidenciados. Não há evidência, aferível de plano, de que a sentença que pretendia rescindir o autor se fundamentou em “em erro de fato verificável do exame dos autos” e/ou ‘resultou de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei’ (art. 966, III e VII, CPC). Verifica-se que idêntica questão está sendo dirimida na instrução da ação de obrigação de fazer acima mencionada (Proc. 0700121-58.2023.8.07.0018), relevando que não ser fato detectável de plano. Ademais, é cediço que “a prova nova hábil a viabilizar a desconstituição da coisa julgada, nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, é aquela preexistente ao tempo da prolação da decisão rescindenda, mas obtida pela parte autora somente após do trânsito em julgado, porque ignorada a existência dela ou pela impossibilidade de ser utilizada. Ademais, a prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão rescindenda, favorecendo o autor da rescisória” (Acórdão 1661811, 07074233220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023). Tal hipótese não foi relevada no caso em apreço. Ora, todos os documentos juntados pelo autor, principalmente: ficha cadastral domiciliar e territorial da Secretaria de Saúde; comprovantes de matrícula dos filhos em escolas na adjacência; fichas de atendimento nos postos de saúde da vizinhança; notas fiscais de aquisição de bens com o endereço no imóvel debatido; apenas confirmam fatos que eram de seu pleno conhecimento à época da lide principal, no sentido de que o autor residia no local, que foi provada na ação originária ser por mero ato de tolerância do réu. Especificamente em relação à “ficha cadastral domiciliar e territorial da Secretaria de Saúde”, tal documento sequer consigna expressamente o nome do autor no cadastro, externando apenas o endereço do local debatido, fato incontroverso desde o ajuizamento da ação na qual foi proferida o decisum rescindendo. Outro ponto é que o autor não demonstrou que tais ‘provas’ lhe eram de impossível acesso quando da ação primeva. Conclui-se, portanto, que os documentos colacionados não constituem novidade nem influenciariam os fatos debatidos na ação principal, caso tivessem sido juntados em tempo, e, nesta seara rescisória, não respaldam a pretensão do autor. Em relação à hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a ação rescisória por manifesta violação da norma jurídica destina-se a desconstituir decisão judicial transitada em julgado que tenha interpretado texto normativo de forma evidentemente errônea ou em descompasso com preceito fundamental do ordenamento jurídico. Porém, deve ser evidente e manifestada por meio de prova pré-constituída. Se houver a necessidade de dilação probatória, a ação carece de condição específica, conduzindo, também, ao seu indeferimento preambular. In casu, o acervo colacionado pelo autor não demonstrou a referida alegação. Assim, de todo o ângulo que se vê, não há como a ação rescisória ultrapassar a barreira inicial para possibilitar seu processamento e julgamento. Por fim, o réu postula, em contrarrazões, a incidência das sanções por litigância de má-fé, por alegado propósito protelatório do auto. Contudo, não há prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil[3] e não demonstrado o ato doloso da parte imputada. Tanto o é que a reintegração de posse em favor do réu foi devidamente cumprida e executada nos autos originários. Não restando presente nenhuma comprovação de que o autor incorreu de forma dolosa em qualquer das condutas previstas no dispositivo citado, mostra-se incabível a imposição de multa por litigância de má-fé. Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e extingue-se o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[4] e com lastro no art. 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil e art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT[5]. Não tendo sido efetuado o depósito da caução legal, desnecessário dispor sobre seu levantamento. Prejudicado o agravo interno interposto. Condenado o autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em 10% (dez) por cento do valor da causa, e às custas finais, cuja exigibilidade resta suspensa pela gratuidade de justiça concedida. Previne-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá resultar na imposição das penalidades previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC[6]. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; V - violar manifestamente norma jurídica; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. [2] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida (...). [3] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [5] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; III - o autor carecer de interesse processual; Art. 188. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil; [6] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.